Tribunal: STF
Processo: RHC 255643
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Legalidade. Fundada suspeita para a busca pessoal. Nulidade na inquirição realizada pelo magistrado de origem. Preclusão. Prejuízo não demonstrado. Detração da pena. Competência do Juízo da Execução Penal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que concedi a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), para absolver o recorrente do crime de tráfico e determinei a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para que avaliasse a aplicação das sanções aludidas no tema 506 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Análise de teses remanescentes atinentes à nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais e à violação ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal.



    3. Possibilidade de detração da pena.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que legítimas são as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do comportamento do investigado. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995, Dje 9.10.2023, julgou inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    5. A nulidade por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, não foi arguida na própria audiência de instrução e julgamento, momento oportuno para tal impugnação, razão por que se encontra preclusa. 



    6. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief). A condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. Precedentes.



    7. A detração, quando não realizada na sentença, compete ao juízo da execução penal, não ao Tribunal de Justiça ou às Cortes Superiores. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.